Tribunal: TJES
Processo: 5001989-12.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001989-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA LOURENCO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001989-12.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: FRANCISCA LOURENCO, BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO FUNCIONAL (“NÃO CONGELA”) MANIFESTADO APÓS CERCA DE DOIS ANOS DE USO. VIDA ÚTIL RAZOAVELMENTE ESPERADA PARA BEM DURÁVEL ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE DA LOJA VENDEDORA (BUD COMÉRCIO) MANTIDA POR VÍCIO OCULTO DENTRO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA. COMUNICAÇÃO DO DEFEITO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO DA APÓLICE. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. CONTRATO DE GARANTIA ESTENDIDA DE RESULTADO ESTRITO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM GARANTIA LEGAL DO FABRICANTE OU DO COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré ASSURANT, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.149,00 (três mil, cento e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora narra ter adquirido, em 17/11/2021, um refrigerador Consul, fabricado por Whirlpool S.A., junto à loja Bud, ocasião em que também contratou seguro/garantia estendida com a seguradora Assurant. Afirma que o equipamento funcionou normalmente por determinado período e passou a apresentar defeito funcional relevante (“não congela”) próximo ao Natal de 2023, levando-a a acionar assistência técnica em 02/01/2024, sem êxito na solução sob alegação de expiração das garantias. A Autora sustenta que o eletrodoméstico, por sua natureza de bem durável essencial, deveria apresentar vida útil muito superior ao lapso de aproximadamente dois anos transcorridos entre a compra e o defeito, configurando vício oculto dentro da vida útil esperada. Pede a reparação ou substituição do produto, bem como indenização por danos materiais (valor pago pelo bem) e danos morais.

(3). A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da seguradora ASSURANT SEGURADORA S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do vício funcional apresentado pelo refrigerador após o término do período de cobertura da garantia estendida. Os fatos temporalmente relevantes são incontroversos: o produto foi comprado em 17/11/2021; a garantia legal e contratual do fabricante perdurou até 17/11/2022; a garantia estendida securitária, contratada com a Assurant, vigorou das 24h de 16/11/2022 às 24h de 16/11/2023, conforme bilhete de seguro; e o defeito foi formalmente comunicado à assistência em 02/01/2024.

(4). Em relação à Bud, enquanto comerciante e integrante da cadeia de fornecimento, permanece incólume a conclusão de que o vício funcional de refrigerador – bem essencial e durável – manifestado pouco mais de dois anos após a compra caracteriza vício oculto, dentro da vida útil esperada, impondo a responsabilidade objetiva prevista no art. 18 do CDC. O prazo de garantia contratual não limita a responsabilidade do comerciante por vícios de fabricação que se revelem posteriormente, desde que respeitado o prazo decadencial contado da constatação do defeito, circunstância corretamente reconhecida na sentença. Não há insurgência recursal quanto a esse ponto, que deve ser mantido.

(4). Diversamente, a responsabilidade da seguradora assenta-se em contrato de seguro de garantia estendida, cuja natureza é distinta da garantia legal e da garantia contratual do fabricante/comerciante. O bilhete de seguro juntado aos autos delimita de forma clara o período de cobertura do risco: início às 24h de 16/11/2022 e término às 24h de 16/11/2023. Trata-se de típico contrato de seguro por tempo determinado, em que a obrigação da seguradora se vincula à ocorrência de sinistro durante a vigência da apólice, observados os riscos cobertos.

(5). Não se questiona que o defeito funcional tenha natureza de vício oculto do produto; entretanto, para fins securitários, o que importa é a ocorrência do sinistro (aparecimento do defeito e comunicação à seguradora) dentro do período contratualmente coberto. No caso dos autos, a própria sentença aponta que o defeito foi reportado formalmente à assistência em 02/01/2024, ou seja,
após o término da vigência da garantia estendida, que se encerrou em 16/11/2023
. Ainda que se admita que a causa remota do vício remonte a período anterior, a apólice não contém cláusula que estenda a cobertura para sinistros manifestados e reclamados fora da vigência contratual; ao contrário, delimita temporalmente o risco de forma objetiva.

(6). A interpretação dada na origem, no sentido de responsabilizar a seguradora com base na vida útil do produto e na teoria do vício oculto, confunde o regime próprio da responsabilidade do fornecedor (fabricante/comerciante), prevista no CDC, com o regime contratual do seguro, que é de adesão, mas permanece regido pelos princípios da especialidade, mutualidade e delimitação de risco. O fato de o vício, em tese, já existir de forma latente durante a vigência da apólice não basta, por si só, para gerar obrigação indenizatória, se o sinistro (evento gerador com ciência do segurado e comunicação) foi posterior ao término do período contratual, não havendo cláusula que assegure cobertura retroativa ou pós-vigência.

(7). Nesse ponto, a proteção do consumidor se dá pela responsabilização do fornecedor do produto (aqui, a loja vendedora Bud, mantida no polo passivo), que responde pela qualidade e durabilidade do bem dentro de sua vida útil, e não pela extensão ilimitada da obrigação da seguradora para além dos marcos temporais expressamente contratados. Exigir que a seguradora responda por vício manifestado e comunicado após o fim do prazo de cobertura implicaria, na prática, alteração judicial do risco assumido e do prêmio calculado, em detrimento da segurança jurídica dos contratos de seguro.

(8). Nessas condições, não se vislumbra falha na prestação do serviço específico da ASSURANT, que cumpriu o contrato dentro do período de vigência, sendo legítima a negativa de cobertura por fato ocorrido e reclamado após o término da apólice. A responsabilidade pelo vício oculto e pelos danos materiais e morais dele decorrentes deve recair exclusivamente sobre a fornecedora do produto (Bud), que permanece sujeita ao regime do CDC quanto à vida útil do bem.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento,

julgando improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente (ASSURANT)
. Mantém-se incólume a r. sentença no que se refere à responsabilização da corré BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)